Tribunal: STF
Processo: Rcl 70738
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1500947-84.2024.8.26.0536. 



    A defesa narra que o reclamante foi preso em flagrante em 28 de fevereiro do ano corrente em decorrência de mandado de busca e apreensão, “pois esse possuía no interior de sua casa 58,1 gramas de maconha e uma arma de fogo”.



    Diz que referido mandado de busca e apreensão foi expedido a partir do acesso informal do celular de Paloma Sonetti Gutierrez, corré no mesmo processo. 



    Alega que “transcorridos mais de 06 (seis) meses após as prisões, não foi franqueado o acesso a extração de dados do aparelho celular de Paloma Sonetti Gutierrez, para o exercício de reação defensiva quanto a legalidade ou não dessa fonte probatória”.



    Ressalta que “[o] aparelho celular em liça é parte integrante dos autos, razão pela qual, deve ser dado acesso prévio a defesa técnica, em seu estado bruto, antes mesmo da realização da resposta à acusação (CPP, art. 396-A), sob de violação do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LV)”.



    Requer, em sede liminar, “o sobrestamento da ação penal, declarando prejudicada a realização da audiência designada para o dia 26.08.2024 às 13h30, ao menos, até a final decisão da presente Reclamação”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o juízo reclamado assentou que os pleitos do reclamante “não comportam acolhimento, ao menos nesta fase processual, pois a análise aprofundada e valoração da conduta imputada apenas poderá ser feita no momento processual adequado, após regular instrução, inviabilizando as pretendidas absolvições sumárias, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente